Tribunal: TJMT
Processo: 1020325-93.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020325-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Citação, Revelia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO LAZAROTO - CPF: 621.155.371-49 (AGRAVANTE), DANIELE N. DA SILVEIRA - CNPJ: 40.572.613/0001-18 (AGRAVADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VALIDADE DE CITAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que indeferes os pedidos de reconhecimento de validade de citação e de decretação de revelia 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). 3. No presente caso, a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANDRÉ ANTÔNIO LAZAROTO
contra a decisão vinculada ao Id. n.
182091170,
que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato com Pedido de Devolução de Parcelas Pagas c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1008900-26.2021.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra DANIELE N. DA SILVEIRA (MDR CONSTRUTORA – ME), indeferiu pedido de reconhecimento de validade da citação da ré/agravada e rejeitou o pleito de decretação da revelia
(cf. Ids. nº 103601582 e 123478795 dos autos de origem).

A parte agravante insiste em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, alegando que “
a decisão se inclui dentre as hipóteses da taxatividade mitigada, vez que, diz respeito a formação do ciclo citatório e o tema de validade em edifício edilício está expressamente previsto no texto legal, inclusive em favor do Princípio da Economia Processual”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão, conhecendo e dando provimento ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. n. 182377666).

Não houve triangularização processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

O presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que indeferiu pedido de decretação de revelia.

Trata-se de decisão interlocutória alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp nº 1.696.396/MT – Tema 988), o que não é o caso de recursos voltados à impugnação de decisões que versam precipuamente sobre decretação ou não de revelia e sobre suas consequências em relação à atividade probatória em processo de conhecimento, pois a discussão poderia mui facilmente ser travada e resolvida, de modo útil e eficaz, em sede de preliminar de Apelação.

A construção, pela jurisprudência, do entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC visa assegurar o resultado útil do processo, e não apenas a celeridade de sua tramitação, não podendo se sobrepor à clara intenção do legislador de instituir recorribilidade diferida das decisões interlocutórias alheias às listadas naquele dispositivo, especialmente se, como no caso, a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela
pressa
, mas não urgência.

(...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC,
não conheço
do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.

(...)”.

Como se vê, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento porque a decisão agravada não se insere no rol taxativo que autoriza a interposição do recurso, e porque não se justifica a mitigação do rol no caso, já que falta de decretação de revelia não
é capaz de tornar imprestável futuro pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria, e nem traz risco de grave ou irreparável prejuízo ao ora agravante.

A interposição do presente recurso objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica do agravante, o que reflete mero inconformismo com a
decisão hostilizada, que está em consonância com a jurisprudência do TJMT, como se vê a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC – PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC/15 – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do agravante não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC. Recurso desprovido” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1005299-89.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023